Tribunal: STF
Processo: ARE 1370516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, DETERMINANDO QUE O RÉU SE ABSTENHA DE AUFERIR QUALQUER APROVEITAMENTO ECONÔMICO, TAIS COMO ALIENAÇÃO, EXPLORAÇÃO A QUALQUER TÍTULO E EFETUAR CONSTRUÇÃO INCOMPATÍVEL COM O SEU VALOR HISTÓRICO E CULTURAL, BEM COMO QUE O RÉU PROCEDA À RECONSTRUÇÃO DA PARTE POR ELE DEMOLIDA, PRESERVANDO TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, NO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES, SOB PENA DE INCORRER EM MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), LIMITADO NA MONTA DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). IMÓVEL QUE CONSTA DENTRO DA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE CULTURAL – AEIC ESTABELECIDA NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE RÉ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 2º e 5º, incisos XXII, XXIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão para “julgar improcedentes os pedidos de condenação do recorrente à obrigação de fazer consistente na reconstrução do imóvel e à obrigação de não fazer consistente em não aproveitar economicamente o imóvel objeto da lide”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo “desprovimento do ARE”. Referida manifestação está assim ementada:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que manteve procedência de ACP, quanto a restrições a bem imóvel declarado, por lei municipal, de interesse patrimonial histórico e em processo de tombamento no Executivo local. 



    1. Rever as conclusões da Corte de Apelação demanda reexame de provas, atraindo a Súmula 279/STF, a par de que o acórdão recorrido não decidiu a causa ao teor de normas constitucionais, pelo que o RE demanda exame de legislação infraconstitucional, notadamente de normas municipais. Óbices das Súmulas 280 e 356/STF. A possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 2. Pelo desprovimento.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação para manter a parcial procedência dos pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, adotou os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação civil pública onde o Ministério Público pretende a reconstrução de imóvel demolido de valor histórico e cultural constante de área de proteção no plano diretor do município de Campos dos Goytacazes, além de indenização por dano moral coletivo. 



    A parte ré sustenta que apesar do imóvel constar dentro da Área de Especial Interesse Cultural – AEIC estabelecida no plano diretor do município, tal fato não bastaria para caracterizar a restrição sobre a propriedade. Defende a imprescindibilidade do prévio tombamento do imóvel e a necessária de existência de processo administrativo prévio, assegurada a ampla defesa e o contraditório antes da efetivação de qualquer restrição sobre a propriedade. 



    O município de Campos dos Goytacazes, através da Lei 7.972/2008, instituiu o plano diretor municipal, disciplinando nos artigos 229 a 233 as Áreas de Especial Interesse Cultural – AEIC, in verbis: 



    (...)



    O art. 230 do plano diretor estabeleceu os limites geográficos das referidas áreas, sendo incontroverso que o imóvel objeto da demanda está situado dentro da área de proteção. 



    De se destacar que o proprietário do imóvel possuía inequívoca ciência do seu valor histórico e cultural, bem como a impossibilidade de sua demolição. Tanto que ingressou com o requerimento administrativo junto ao COPPAM, objetivando permissão para a demolição do imóvel, que restou indeferido. 



    Note-se que apesar da comunicação de indeferimento não constar dos autos, tal fato não restou contestado pelo réu. 



    De igual forma, restou inequivocamente demonstrado que a Administração Pública já tinha externado o interesse na preservação do imóvel diante de seu valor histórico e cultural, com a notificação do início do procedimento destinado ao tombamento do bem, que findou em 13/09/2013, conforme Resolução nº 005/2013, publicada em 13 de setembro de 2013. 



    Destarte, não havia qualquer autorização para a demolição do bem quando o réu praticou o ato. E mais, segundo a narrativa autoral, a obra chegou, inclusive, a ser embargada, o que foi ignorado pelo réu. 



    A tese de que não havia qualquer restrição junto às certidões de ônus reais e ao registro geral de imóveis tampouco merece acolhida. 



    Primeiro porque o procedimento administrativo de tombamento do bem ainda não havia terminado, razão pela qual o registro não havia ocorrido o que, evidentemente, não afasta a proteção que este passou a gozar a partir da exteriorização da vontade da Administração Pública de tombá-lo. 



    Além disto, os atos de notificação do início do procedimento de tombamento foram devidamente publicados no diário oficial do município, dando ampla publicidade ao fato. 



    O adquirente do imóvel não adotou as diligências de praxe antes de efetivar a demolição, tampouco demonstrou que havia autorização da prefeitura para tanto. 



    Portanto, impõe-se manutenção da sentença, que condenou o réu a efetuar a reconstrução do imóvel demolido.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 7.972/2008) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO DE IMÓVEL. DEMOLIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE E DE REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO E CULTURAL DO IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. POSTULADO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem em torno da notificação do ora Agravante, bem como da configuração do valor histórico e cultural do imóvel de sua propriedade, para fins de tombamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e de interpretação de ato normativo infraconstitucional (Decreto 25/1937), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque a afronta à Constituição, se houvesse, seria apenas indireta. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660 da sistemática da RG). 3. É entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF), o que ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.071.299/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/10/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL ONDE FUNCIONOU COLÉGIO. VALOR HISTÓRICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 216 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.248.422/MG-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08/06/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS EM IMÓVEL TOMBADO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FÁBRICA TACARUNA). RISCO DE DANO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.182.461/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido — no sentido da existência de omissão do recorrente na preservação de bem imóvel tombado — seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de normas locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.017.511/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/09/2018).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Assim o TJ local decidiu a causa, quando do julgamento da apelação do ora recorrente:



    (...)



    Rever essas conclusões do Tribunal local - de que o recorrente alterou a edificação, mesmo ciente de que em curso procedimento do Executivo local ao tombamento do imóvel, declarado, por lei, de interesse histórico patrimonial - demanda prova plena em contrário. 



    Ao provimento deste RE, seria necessário prova de que o imóvel não estivesse na área de proteção histórico patrimonial prevista na lei, bem como prova de que na municipalidade não estivesse em curso procedimento de tombamento do imóvel. Necessária, ainda, prova de que o recorrente nada soubesse do procedimento de tombamento. Não feita essa prova, o que se tem é demanda de dilação probatória na via extraordinária, de reexame de provas, atraindo, assim, o óbice da Súmula 279/STF. 



    Ainda, verifica-se que o acórdão recorrido não decidiu a causa ao teor de normas da Constituição Federal, mas sim ao teor de normas infraconstitucionais, notadamente normas municipais. E ainda que a parte recorrente tenha interposto embargos de declaração quanto ao acórdão da apelação – ver f. 480/485, não o fez nos moldes do art. 1.0253 do CPC, para fins de prequestionamento constitucional Assim, incidem os óbices das Súmulas 280 e 356/STF. 



    Demandando o RE, precipuamente, exame de legislação infraconstitucional, consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 



    (...)



    E não se verifica que o TJ/RJ tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Assim, o RE não comporta conhecimento, quer pela alínea a, quer pela alínea c do autorizativo constitucional. 



    No mais, ter a lei municipal declarado a área em que localizado o imóvel do recorrente como de interesse patrimonial histórico não revela ofensa à separação de poderes, pois o tombamento em si do imóvel é objeto de procedimento no Poder Executivo local, mostrando-se a ACP necessária diante do fato de que o ora recorrente demoliu, ciente do procedimento de tombamento, parte da construção, ignorando inclusive embargo da obra.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente